Tribunal: TJMT
Processo: 1008498-76.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008498-76.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSUE LOURENCO DA SILVA - CPF: 157.100.018-64 (APELANTE), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA - CPF: 147.499.978-62 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), PHILIPE BARCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 086.150.566-25 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELANTE), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), JOSUE LOURENCO DA SILVA - CPF: 157.100.018-64 (APELADO), MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA - CPF: 147.499.978-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO - ROUBO E MANUTENÇÃO DO SEGURADO EM CARCERE PRIVADO – IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DO ROUBO DE FORMA IMEDIATA À SEGURADORA – SITUAÇÃO QUE DEVE SER AVALIADA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE OCORRERAM OS FATOS E QUE NO PRESENTE CASO NÃO EXIME A SEGURADORA DA SUA RESPONSABILIDADE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU DANOS MATERIAIS PLEITEADOS – LUCRO CESSANTE COMPROVADO NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR -

ARTIGOS 402 E 403 DO CC – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO– DATA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABORRECIMENTO QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – RECURSOS DESPROVIDOS

Apesar da comunicação em atraso do roubo para a Seguradora não enseja a exclusão da cobertura quando a situação concreta justifica referido atraso, valendo ressaltar que deve ser levado em consideração a função social do contrato, além de princípios que norteiam o direito entre os quais o da boa fé objetiva.

Tendo o segurado ficado em cárcere privado quando da ação de criminosos que roubaram seu veículo resta evidente a impossibilidade de fazer a comunicação do roubo imediatamente à seguradora, estando justificável o atraso de alguns dias.

Os lucros cessantes devidamente comprovados devem ser indenizados e devem ser apurados no caso com base percentual de 50% (quarenta por cento) sobre o lucro bruto que que o Autor deixou de auferir com o veículo no período em que o caminhão estava no conserto (art. 9º da lei 7.713/88).

No caso, incide a correção monetária
da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ.

Este Tribunal firmou entendimento de que o mero descumprimento contratual pela Seguradora não enseja sua responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais, visto que
o mero aborrecimento ou dissabor não justifica referida indenização.

Em sede recursal tem pertinente a majoração dos honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008498-76-2020

APELANTES: GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS E JOSUE LOURENÇO DA SILVA

APELADOS: JOSUE LOURENÇO DA SILVA E GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposta por Globo Clube de Benefícios
e por
Josué Lourenço da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Josué Lourenço da Silva contra a Globo Clube de Benefícios,
condenando a requerida ao pagamento da
indenização prevista no contrato de seguro objeto dos Autos atualizado de correção monetária desde a data da contratação até o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes no valor de R$11.697,95 (onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) por mês, a partir da recusa administrativa até o efetivo pagamento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da recusa administrativa e juros de mora desde a citação,
julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Reconheceu sucumbência recíproca condenando
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o patrono do Autor e em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para patrono da parte requerida, conforme artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
a Apelante Globo Clube de Benefícios
sustenta que o caso versa sobre Ação de Indenização ajuizada pelo Autor em razão de supostos danos sofridos diante da negativa de pagamento do seguro pela Recorrente.

Afirma que houve perda do direito à cobertura do seguro
,
tendo em vista que o Autor/segurado não realizou a comunicação imediata do roubo do caminhão à Seguradora em atendimento a

cláusula 9.8 do regulamento vigente na época do ocorrido

dispõe que é obrigação do associado comunicar imediatamente as autoridades policiais em caso de roubo ou furto do veículo

Alega que o Autor comunicou o roubo para a autoridade policial 2 (dois), depois

do ocorrido e para a Seguradora a comunicação ocorreu 11 dias depois, havendo, no caso, versões divergentes com relação ao horários de liberação do Autor pelos criminosos.

Sustenta que o Autor não tem direito ao
ressarcimento dos danos pleiteados diante da sua conduta contrária ao disposto no regulamento da associação da qual faz parte.

Assevera que o juízo
a quo
determinou o termo inicial da atualização monetária do valor dos danos materiais
a data de contratação
, contudo, tem aplicação a Súmula de n. 43 do Superior Tribunal de Justiça que determina que
a correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo,

no caso,

a data da negativa de pagamento eventualmente considerada como indevida (23.10.2020).

Verbera que com relação ao lucro cessante á cláusula

17 do “Programa de Reposição de Perdas (condições gerais e garantias),

expressamente exclui cobertura para tal dano.
Pugna ao final, pelo provimento do recurso para reforma da sentença recorrida julgando-se improcedentes os pedidos constantes da inicial, requerendo, em caráter subsidiário, a exclusão dos lucros cessantes, por previsão contratual, e alteração da data inicial de atualização monetária para a data do efeito prejuízo, nos termos da Súmula 43 do c. STJ; além da condenação do Autor ao pagamento do ônus de sucumbência.

Quanto ao Apelante Josué Lourenço da Silva insurge-se com relação ao afastamento da condenação demandada ao pagamento de danos morais.

Alega que referido dano está configurado, aduzindo que a negativa do pagamento da indenização causou prejuízos à sua honra, tendo em vista que estava pagando as parcelas do caminhão, inclusive, o mesmo foi tratado pela Recorrida como suspeito da ação delituosa.

Assevera que ocorreu falha na prestação do serviço pela demandada, pugnando pela sua condenação ao pagamento a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões os Recorrentes refutam a tese recursal da parte
ex
adversa pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024